Tribunal: TJDFT
Processo: 0730284-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730284-43.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ANTONIO CARLOS PRIORI, JOSE ANTONIO BRUGNEROTTO, NELSO THOME, KLEMENS WRONSKI, PEDRO LORENSKI D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interpostas pelo BANCO DO BRASIL SA em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial de produção de provas e determinou a apresentação de documentos pelo réu sob pena de multa diária. Em uma análise inicial dos autos, verifica-se que não se trata de decisão que indeferiu a produção da prova requerida pelos autores o que impossibilita, a princípio, a interposição de recurso. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para, no prazo de 05 dias, manifestar-se sobre eventual conhecimento parcial do recurso, apenas quanto aos honorários de sucumbência e da fixação de multa diária pelo descumprimento da decisão. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 4 de novembro de 2021 13:47:52. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador